Tribunal: STF
Processo: RE 89283
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-18
Data de publicação: 1979-09-18

Ementa:
1) REVISÃO CRIMINAL. NÃO PODE CONSIDERAR-SE CONTRARIA AO TEXTO
EXPRESSO DA LEI PENAL, A DECISÃO CONDENATÓRIA QUE, NO TOCANTE AO
ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS, MERECEU ENDOSSO DA MELHOR
DOUTRINA NACIONAL. INOCORRENCIA, NO INDEFERIMENTO DA REVISÃO POR
ESSE MOTIVO, DE OFENSA AO ART. 621, I  DO CPP.
2) PECULATO-DESVIO. IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DE DANO
PATRIMONIAL E, CONSEQUENTEMENTE, DE SUA COMPROVAÇÃO NO CURSO
DA AÇÃO PENAL.
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.